Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0700512-04.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVE DOUGLAS DE SOUSA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700512-04.2021.8.07.0000 PACIENTE: DAVE DOUGLAS DE SOUSA VIEIRA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. Eneida Valentim Lorenço, OAB/DF 29265, em favor de DAVE DOUGLAS DE SOUSA VIEIRA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. Informa a Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 26 de fevereiro de 2021, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, Lei 11.343/2006, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva por decisão do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega que a decisão que a prisão preventiva é desnecessária, visto que o Paciente não apresenta esse grau de periculosidade aduzido, pois se trata de réu sem passagens na menoridade, não tem reincidência específica em crime hediondo e tem residência fixa na Comarca da acusação. Todavia, verifica-se que a impetração não veio instruída com cópias do auto de prisão em flagrante, da decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nem tampouco a decisão que indeferiu a sua revogação (não obstante sua transcrição na inicial), fatos que inviabilizam a análise do habeas corpus, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que a Impetrante traga aos autos, querendo, cópia de peças relacionados a impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator